Tribunal: TJMT
Processo: 1020041-11.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020041-11.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMERICO COELHO DE MORAES FILHO - CPF: 918.621.598-15 (RECORRENTE), LUDIMILA CAROLINE MOREIRA DA SILVA - CPF: 018.558.021-12 (ADVOGADO), RODANDO LEGAL - SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0001-28 (RECORRIDO), GABRIEL BOLCKAU BRITO FERNANDES - CPF: 126.318.007-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no: 1020041-11.2021.8.11.0015

Origem: Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente (s): AMERICO COELHO DE MORAES FILHO

Recorrido (s): RODANDO LEGAL - SERVIÇOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 19/09/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – REMOÇÃO DE VEÍCULO ESTACIONADO EM LOCAL INDEVIDO – DANOS NO VEÍCULO – REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MATERIAL E INCLUSÃO DO DANO MORAL – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Recorrido é responsável pela remoção dos veículos estacionados de forma indevida, mas deve preservá-los de danos. Assim, responde pelos prejuízos causados aos proprietários.

Restando comprovada a falha na prestação dos serviços, emerge o direito à indenização por materiais.

Reforma da sentença para majorar a indenização por dano material.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para CONDENAR a parte Ré a ressarcir a parte Autora no valor de R$ 600,00 devidamente corrigido pelo INPC a partir do evento danoso e acrescido de juros de mora fixados em 1% ao mês a partir da citação (08/02/2022).

O Recorrente
pugna pela majoração da indenização por danos materiais e pela fixação da condenação por danos morais.

Em contrarrazões, a parte Recorrida pugnou a total improcedência do recurso, por acreditar que a Recorrente não obteve êxito em demonstrar os efetivos prejuízos e por entender que o ocorrido não gerou, de fato, um sofrimento profundo ao Recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O Recorrente teve seu veículo apreendido em razão de estar estacionado em local indevido. No entanto, a empresa causou avarias ao transportar o bem, razão pela qual pleiteou indenização por danos materiais e morais.

Compulsando os autos verifico que restou comprovada a falha na prestação dos serviços em razão da má condução do veículo apreendido, eis que ocorreram amassados em cada uma das portas e no para-choque.

A responsabilidade da empresa ré, fornecedora de produtos e serviços, é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos aos serviços prestados, consoante disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a responsabilidade somente será elidida quando provada a inexistência do defeito, ocorrência de caso fortuito externo ou força maior, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses não comprovada pela parte Ré.

Assim, entendo que deve ser acolhido o Recurso para majorar o dano material para que seja deferido o valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), valor referente ao menor orçamento.

Ora, pelas regras de conhecimento comum, em que pese os danos não serem extensos, o valor de R$ 600,00 é irrisório para reparar as avarias

em cada uma das portas e no para-choque.

Quanto ao Dano Moral, nego provimento ao pleito, nos mesmos termos da sentença, por acreditar que embora os fatos narrados configurem ato irregular, não enseja, por si só, a responsabilização da empresa por danos morais.

É necessário que haja um plus, uma consequência fática capaz, esta sim, de acarretar dor e sofrimento indenizável pela sua gravidade (STJ. 4a Turma. REsp 656.932-SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 24/4/2014 (Info 541).)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar a condenação por danos materiais à quantia de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), mantida a sentença nos demais termos com fulcro, no art. 46 da Lei 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55,
caput,
da lei no 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022